Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735882-78.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA MENDES AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO FERREIRA MENDES contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face de SANCLAIR SANT’ANA TORRES: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” O Agravante sustenta que o pagamento dos honorários advocatícios ad exitum estão vinculados ao recebimento da taxa de ocupação executada na ação de imissão de posse. Conclui que, diante dessa situação prejudicialidade externa, cabível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução independentemente de garantia. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento”. Preparo recolhido (30571590). É o relatório. Decido. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” A concessão do efeito suspensivo está então adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Assim, além da verificação dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela provisória, dentre os quais a probabilidade do direito, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da garantia da execução. À vista desse regramento legal, a alegada condição suspensiva, consistente na obtenção do proveito econômico, conquanto sinalize a probabilidade do direito afirmado nos Embargos à Execução, não basta à concessão do efeito suspensivo pretendido. Vale destacar que as exigências legais são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode admitir a paralisação da execução por conta da oposição de embargos à execução. Consoante explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 919, § 1o, do Novo CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução, ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. (...) Registre-se que parcela da doutrina que já se manifestou a respeito do tema entende que, mesmo sem qualquer garantia do juízo, seria possível, ainda que excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Menciona-se a grande probabilidade de vitória do exequente, ainda mais contundente que aquela gerada pela relevância de sua fundamentação defensiva (art. 919, § 1o, do CPC), aliada à insuficiência patrimonial do executado. Ainda que essa parcela doutrina mostre boas intenções ao permitir excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo nos embargos sem a garantia do juízo, o entendimento não deve ser acolhido, sob pena de tornar a exigência legal letra morta, em nítido prejuízo ao exequente. Permitir-se que caiba ao juiz no caso concreto a análise a respeito do preenchimento desse requisito é abrir as portas a devedores imbuídos de má-fé, que de tudo farão – como já faziam – para atrasar o andamento procedimental e a consequente satisfação do direito do exequente. Por outro lado, se não houver garantia do juízo, o executado não sofrerá constrição judicial alguma, o que significa que nenhum prejuízo será suportado por ele. Caso realmente tenha razão em seus embargos, sagrando-se vitorioso, colocará um fim ou delimitação à execução, e isso sem ainda ter sofrido qualquer dano, porque até então nenhuma constrição judicial foi realizada. (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 5a ed., JusPodivm, p. 1575/1578)” Com efeito, a garantia do juízo é um pressuposto indeclinável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. (...) 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. (REsp 1.772.516/SP, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 11/05/2020)” Portanto, se a execução também não está garantida por penhora, depósito ou caução, o Recorrente não tem direito subjetivo à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nessa linha é o magistério jurisprudencial desta Corte de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que não se nega o inadimplemento da dívida contratada, aliada ao fato de não se oferecer garantia do juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. (AGI 07146816420208070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 25/11/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 07239685120208070000, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJE 19/10/2020)” Imperativa, pois, a conclusão de que o Agravante não preenche os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator